Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSSO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA.
1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do contrato, com a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, corrigidos desde o desembolso pelo INCC, índice contratualmente estabelecido, além da multa penal compensatória, prevista no contrato.
2. Em se tratando de obrigação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.